Tribunal: CARF
Processo: 16004.720263/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF. Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA. CONFISCATORIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa, dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado

Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720263/2012-81
ACÓRDÃO
1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARDO ODONTOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF. Pode a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições
bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base no art.
6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo
bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer
multa, dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa,
com impugnação que abrange questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
2
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO
NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais,
tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da
capacidade
contributiva,
dentre
outros,
competindo,
no
âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado

Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade, indeferiu o pedido de diligência e, no
mérito, considerou improcedente a impugnação apresentada e manteve o lançamento do IRPJ e
reflexos (PIS e COFINS) representados pelos autos de infração de fls. 4520/4588.
De acordo com o Demonstrativo de apuração da CSLL de fls. 4561/4576, não houve
valor a ser lançado da contribuição após a dedução dos valores confessados em DCTF.
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
3
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:
De acordo com o Termo de Verificação de Infração de fls. 4594/4604 (parte
integrante e indissociável dos Autos de Infração em lide), foi verificada omissão de receitas
nos anos calendário de 2008 e 2009 caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, bem como procedida à tributação pelo regime do Lucro Arbitrado tendo em
vista que a contribuinte deixou de escriturar toda a sua movimentação bancária tendo
como fundamento legal o artigo 530, II, a do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3000/99 (RIR/99).
Cientificada em 21/05/2012 conforme AR de fl. 4655, a contribuinte apresentou
impugnação contra o lançamento (fls. 4658/4671), alegando:
Preliminarmente argui a nulidade do lançamento pelo fato de que todas as
receitas tributáveis, representadas por depósitos em suas contas correntes encontrar-se-
iam regularmente discriminadas em sua escrituração contábil, "inexistindo qualquer vício
e/ou erro tampouco omissão de receitas para fins de aplicação do lançamento por lucro
arbitrado".
Em função da regularidade em sua escrituração contábil não haveria que se falar
em fraude/dolo que ensejasse a adoção do lucro arbitrado e que o entendimento
majoritário no âmbito do CARF seria no sentido de que o arbitramento só seria cabível em
caso de inércia do contribuinte em apresentar documentos.
Afirma que a sua contabilidade não conteria vícios que a tornasse imprestável
haja vista que todos os depósitos bancários realizados em suas contas correntes encontrar-
se-iam regularmente registrados em sua escrituração contábil a qual seria ratificada por
meio de laudo técnico pericial a ser anexado aos autos.
Que conforme documentos de fls. 129/3830, 4432/4435 e 4436/4519, havia
apresentado todos os extratos bancários bem como seus livros e documentos contábeis,
possibilitando à autoridade fiscal identificar a movimentação financeira realizada em suas
contas correntes, e que seria contraditório o Fisco relatar tais informações no Termo de
Verificação Fiscal e em seguida considerar imprestável a contabilidade do impugnante.
Que o arbitramento do lucro, assim, teria sido indevido.
Que não teria havido fraude ou dolo a justificar o arbitramento do lucro.
Da mesma forma, a tributação da omissão de receita seria indevida posto que ao
invés de se basear em presunções, caso a fiscalização não estivesse convencida das
explicações e existindo elementos suficientes, deveria realizar o lançamento com base no
regime de tributação pelo lucro presumido (regime adotado pela contribuinte).
Requer a realização de "nova fiscalização acerca das suas movimentações
financeiras" e informa que estaria providenciando com profissionais especializados a
confecção de laudo técnico pericial acerca da matéria tratada no presente processo o qual
seria "apresentado em momento oportuno".
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
4
Que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% deveria ser cancelada em
vista da ausência de dolo/fraude, além de não ter sido observado o princípio da vedação ao
confisco, da proporcionalidade e razoabilidade.
Finaliza requerendo a juntada posterior de laudo técnico pericial que se
encontraria em fase de elaboração; a nulidade do lançamento em vista da não ocorrência
da subsunção dos fatos praticados pela impugnante ao disposto no art. 150, II, a do RIR/99;
a realização de nova fiscalização acerca de sua movimentação financeira; o cancelamento
das penalidades no percentual de 75%.
Em 23/01/2015 foi anexado às fls.4692/4705, petição apresentada pela
contribuinte.

Apreciados a impugnação, não tendo a contribuinte logrado demonstrar qualquer
vício nos autos de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeitou-se a preliminar de nulidade
por ela arguida e o lançamento restou mantido, uma vez que todos os atos praticados durante a
ação fiscal se encontram revestidos de legalidade, não tendo sido apreciada a petição
apresentada às fls. 4692/4705, por ter sido apresentada em 23/01/2015, em destempo posto que
a contribuinte foi intimada do lançamento em 21/05/2012, portanto mais de dois anos da ciência
do lançamento, fora do prazo legal.
Restou o Acordão Recorrido assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008,2009 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL:
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro tributável, em
virtude de escrituração com deficiência que a torne imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, está legitimada a adotá-lo
como meio de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
5
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo legal
detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008,2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS.PIS/PASEP Estende-se ao lançamento decorrente,
no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita
relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente do Acórdão, a parte interpôs Recurso Voluntário, arguindo nulidade por
cerceamento de defesa, uma vez que a apreciação de um laudo técnico carreado aos autos foi
suprimida sob a "rasa" fundamentação de intempestividade; pugnou, assim, pela aplicação do
princípio da verdade material na apreciação desse laudo pericial, que, segundo a defesa, atesta
despesas não consideradas pelo fisco, a inexistência das divergências ou vícios apontados, a
correção dos lançamentos contábeis e a ausência de fraude, o que eliminaria a causa para
arbitramento. Adicionalmente, arguiu a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem
decisão judicial e a vedação ao confisco, bem como a desproporcionalidade e a falta de
razoabilidade na imputação da multa de 75% sobre o valor do tributo, conforme prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
6
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de Cerceamento de Defesa.
A Recorrente argui violação ao seu direito de defesa a ensejar a nulidade do
acórdão, sob o argumento de que teria havido supressão da apreciação do laudo técnico carreado
aos autos, sob a fundamentação de intempestividade.
Restou consignado na decisão de piso, que: “a aceitação posterior de documentos
só pode ocorrer se verificada uma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, o que, até o presente momento, não ocorreu ou, ao menos, não restou comprovado
no caso em exame”.
Dessa forma, de maneira acertada, não foi apreciada a petição apresentada às fls.
4692/4705, por ter sido apresentada em 23/01/2015, em destempo posto que a contribuinte foi
intimada do lançamento em 21/05/2012, portanto mais de dois anos da ciência do lançamento,
fora do prazo legal.
De maneira que, não se está diante de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, mas sim de cumprimento ao princípio da legalidade, que estabelece o momento
processual adequado para apresentação de todas as provas disponíveis à Recorrente, salvo se
demonstrada a impossibilidade de o fazê-lo, o que não se verificou no caso em apreço.
Portanto, não há reparos a serem feitos no acórdão de origem, no que diz respeito
à análise da prova intempestiva.

Do Princípio da busca da verdade material.

Em reforço à possibilidade de análise do nominado “Laudo Técnico” acostado às fls.
4692/4795, aduz a Recorrente que tal documento comprovaria a inexistência das divergências
apontadas pelo fisco, por isso, pelo princípio da verdade material, deveria ter seu conteúdo
analisado, ainda que não juntado aos autos no momento oportuno.
Nota-se que o documento acostado, ao contrário do arguido pela Recorrente, trata-
se de Parecer Técnico Contábil no qual é emitida uma opinião técnica consultiva, enquanto o
laudo contábil é um documento de prova técnica e formal, elaborado por um perito, com foco na
elucidação de fatos em um contexto de disputa ou processo legal.
Portando, não é o caso da aplicação do princípio da verdade material, na apreciação
ou não de prova intempestiva, uma vez que o Parecer Contábil, trata-se tão somente de uma
opinião técnica consultiva e não prova técnica (NBC TP 01 - Perícia Contábil), como pretende a
Recorrente.
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
7
Isto porque, a conclusão exposta no dito documento, no sentido de que teria
havido excesso por parte do fisco, quando não teria tido o zelo de “alocar os valores dos
faturamentos da requerente”, o que levaria a improcedência do auto de infração, não dialoga,
nem confronta as receitas apontadas como omitidas pelo TVF (fl. 4307) quando aponta o
demonstrativo final dos créditos bancários não justificados.
Razão pela qual, não será a aplicação ou não, do princípio da busca da verdade
material, capaz de modificar o resultado da decisão de piso, posto que o documento juntado aos
autos intempestivamente, não faz prova do que se diz querer provar, ou seja, a origem das
receitas omitidas.
Desta forma, não tendo a Recorrente logrado demonstrar qualquer vício nos autos
de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeita-se a preliminar de nulidade por ela arguida.

Nulidade por quebra de sigilo sem autorização judicial.

A Recorrente também aduz a nulidade do processo pela quebra do sigilo bancário
sem autorização judicial.
Não vislumbro razão.
A Lei Complementar 105/01 regulamenta a forma como pode ocorrer a utilização
das informações bancárias pelo Fisco. A sua inconstitucionalidade foi amplamente debatida no
âmbito do judiciário, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73,
concluído pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00.
Então é pacífico que a administração tributária pode utilizar os dados bancários dos
contribuintes para fins fiscais, na forma prevista pela Lei Complementar 105/01.

Mérito.

O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja-se:
Quanto ao arbitramento do lucro:
O lucro da contribuinte foi arbitrado tendo em vista que da análise dos Livros
Diário e Razão relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009 apresentados pelo
contribuinte às fls. 134/2629 foram constatadas diversas falhas conforme item III
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
8
do referido Termo de Verificação Fiscal onde foram transcritas informações
prestadas pela contribuinte conforme abaixo reproduzido:

Dessa forma, foi efetuado o arbitramento com base no inciso II, a do artigo 530 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000/99 (RIR/99).
O referido dispositivo legal assim dispõe:

Na ausência de meios que possam dar certeza aos valores tributáveis apurados
pelo sujeito passivo, a própria legislação se encarregou de instrumentar o Fisco
mediante o instituto do arbitramento. Inquestionavelmente, essa via de apuração
da base de cálculo representa uma criação do próprio direito com a finalidade
precípua de garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto.
Dessa forma, em cumprimento ao mandamento legal de se efetuar o
arbitramento do lucro, a fiscalização ensejou os procedimentos descritos no
relatório no sentido de se determinar os valores da receita bruta auferida pela
contribuinte no período sob fiscalização.
Não estando escriturada a sua movimentação bancária, a que estava obrigado o
contribuinte, não restava outra alternativa à autoridade fiscal senão promover o
arbitramento do lucro, uma vez que a atividade de lançamento é vinculada à lei e
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
9
o dispositivo legal invocado pela fiscalização, aponta no sentido de se efetuar o
arbitramento.
Nada tendo a ver o arbitramento do lucro com a ocorrência de fraude ou dolo,
conforme demonstrado.
Dessa forma, revela-se totalmente procedente o arbitramento realizado pela
fiscalização.
Quanto à omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem dos
recursos de depósitos bancários:
O lançamento refere a tributação sobre receita omitida caracterizada pela não
comprovação da origem de depósitos bancários.
O fato é que a autoridade fiscal através das Intimações no 09 e 11 intimou a
contribuinte a comprovar, a origem dos créditos e/ou depósitos relacionados no
'Demonstrativo Final dos créditos bancários não justificados" em anexo ao Termo
de Verificação Fiscal. Após um prazo superior a três meses, a contribuinte não
efetuou a comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários em relação
aos quais foi intimada a fazê-lo.

Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
10

Também em relação aos itens 11 a 30, constantes das fls. 4445 /4452, não foram
apresentados
documentos
comprobatórios
do
alegado,
conforme
minuciosamente relatado pela autoridade fiscal no referido Termo de Verificação
Fiscal e peças constantes dos autos.
Dessa forma, ante a não apresentação, pela contribuinte, de documentos hábeis e
idôneos comprobatórios da origem da totalidade dos créditos, efetuou-se o
lançamento com lastro no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida por seus bons e próprios
fundamentos.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, bem ao
mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida.

No mais, sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste
Conselho:

Súmula CARF no 32, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009:

A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.

Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.450 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720263/2012-81
11
Não havendo novas provas em sede recursal, corroboro com as razões de primeira
instância e mantenho os termos do julgamento.

Multa Confiscatória
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório.
Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa de 75%, estando ausentes os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou ainda inexistência de dolo ou fraude. Quanto a
esse ponto, é cediço que não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios
constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
Ademais, observe-se por oportuno que, conformando-se o contribuinte com a
lavratura do auto de infração e efetuando o correspondente pagamento, compensação ou
parcelamento dentro do prazo legal de impugnação, a multa de ofício aplicada reduz-se-ia em
cinquenta por cento para pagamento ou compensação, ou em quarenta por cento, na hipótese de
parcelamento, passando a ser de 37,5% ou de 45%, respectivamente.
Tem-se, portanto, que a multa de ofício somente atingirá o percentual de 75% do
valor do crédito tributário lançado de ofício se, ao final do processo administrativo fiscal, não
lograr o contribuinte êxito em seus recursos.
Portanto, mostra-se correta a exigência da multa de ofício no percentual de 75 %
(setenta e cinco por cento).

Conclusão
É o voto, afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 4764
DF CARF MF
Original